Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. A modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, a se concluir que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão, sob pena de afronta à segurança jurídica.
3. Se a decisão recorrida não observa os limites do título ante a expressa determinação no dispositivo quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve ser acolhida a pretensão recursal para que a base de cálculo das verbas honorárias definidas no título executivo judicial seja observada na fase de cumprimento de sentença. Logo, mantida a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor de condenação inexistente, não haverá nada a ser pago pela parte executada.
4. No caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, serão fixados honorários advocatícios sucumbenciais, conforme definido no Tema Repetitivo n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.